Tribunal: TJMT
Processo: 1008405-40.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008405-40.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENEILSON COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 023.156.411-28 (RECORRENTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008405-40.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Eneilson Costa de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O Autor alega que seu nome foi negativado pelo valor de R$ 1.235,45, em 26/05/2025, cujo vencimento da dívida se deu em 25/04/2025. Discorre que possui conta corrente há anos no banco reclamado e, sem sua autorização essa conta foi transferida para outra agência. Que não possui qualquer dívida pendente, inclusive tentou contato direto com o banco sem sucesso.

3. De acordo com os argumentos lançados em contestação e recurso, a dívida é oriunda de um adiantamento de depositante, datado de 25/04/2025. Entretanto, não há qualquer prova da existência desse débito, principalmente ao se analisar os extratos bancários, anexados pelo próprio banco, que confirmam que na data informada, não há saldo devedor. Segue imagem abaixo:

4. Cabe ressaltar ainda que o banco anexa consulta aos históricos de adiantamento de depositante (Ids 326821876, 326821877 e 326821878) não há qualquer informação de quando o montante foi disponibilizado ou qualquer outra informação a esse respeito. A negativação do nome do Reclamante por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano.

5. Não há anotação preexistente a ser considerada, visto que todos os registros anteriores foram excluídos antes da disponibilização da presente anotação.

6. O quantum indenizatório não merece reparos, visto que fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se tratar de única inscrição.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Eneilson Costa de Oliveira em face do Banco Bradesco S.A., para: DECLARAR a inexistência da relação contratual e, consequentemente, a inexigibilidade do débito objeto da negativação; DETERMINAR ao réu que exclua o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa; CONDENAR o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso
.
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025